Tribunal: STF
Processo: Rcl 90942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 339/PI, 348/MG E Nº 504/MT. SS Nº 5.630/RN, Nº 5.648/RN. REPASSES DO ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Câmara Municipal de Alto Rodrigues/RN contra ato do Município de Alto Rodrigues, por meio do qual estariam sendo violadas a lei orçamentária anual de 2025 e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 339/PI, nº 348/MG e nº 504/MT e nas Suspensões de Segurança nº 5.630/RN e nº 5.648/RN. 

2. Aponta que “a Câmara Municipal possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da Reclamação Constitucional, desde que a ação tenha como objetivo a defesa de suas prerrogativas institucionais (autonomia, funcionamento, competências). Embora a Câmara de Vereadores não possua personalidade jurídica própria (sendo um órgão do Município), a jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula nº 525 do STJ, reconhece que ela possui personalidade judiciária (capacidade processual) para atuar em juízo na proteção de seus direitos-função” (e-doc. 1, p. 5).

3. A reclamante narra que foi aprovada pela Câmara Municipal de Alto do Rodrigues/RN, no ano de 2025, a Lei Orçamentária Anual nº 875, de 2025, que previa o pagamento do valor global de R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais), dividido pelos 12 meses, resultando no montante de R$ 558.333,33 (quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 

4. Informa que o “percentual destinado a Câmara Municipal de 3,72% (três virgula setenta e dois por centos), muito abaixo do previsto no artigo 29- A da CF que estabelece que para municípios até 100 mil habitantes o percentual pode chegar até 7% (sete por cento) Ocorre que o Executivo informou que o valor a ser repassado era de R$ R$ 488.629,83 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), mensal (oficio em anexo)” (e-doc. 1, p. 6).

5. Afirma que “o PODER EXECUTIVO DE ALTO DO RODRIGUES/RN não têm observado o parâmetro constitucional desrespeitando às decisões dessa Corte, ao informar através de Ofício, que o repasse para o ano de 2026 seria de R$ 488.629,83 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) mensal, quando na verdade a Lei Orçamentária prevê o valor de R$ 6.700.000,00 (seis milhoes e setecentos mil)” (e-doc. 1, p. 12).

6. Requer “o deferimento da medida liminar com base nas SS 5630, SS 5648, nas ADPF 339-PI, ADPF 348-MG e ADPF 504-MT, estas últimas possuindo efeito vinculante e eficácia erga omnes (contra todos), conforme o art. 10 da Lei 9.882/1999 que foi posteriormente referendada pelo Plenário, à unanimidade, para compelir o MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN a efetuar o repasse mensal de acordo com a Lei Orçamentária de 2025, cassando o ato administrativo contrário ao entendimento deste STF, em Controle Concentrado de Constitucionalidade, inclusive referente as verbas pretéritas, desde o mês de Janeiro de 2026 e nos meses subsequentes, com a imediata comunicação ao Poder Executivo” (e-doc. 1, p. 14).

7. No mérito, pede a procedência do pedido para garantir a autoridade das decisões, posto que foram ignorados as ADPF nº 339/PI, ADPF nº 348/MG e ADPF nº 504/MT.
 
É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

11. A pretensão da reclamante é ver reconhecido o desrespeito às decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs nº 339/PI, nº 348/MG e 504/MT, no que tange ao valor de repasse dos duodécimos para o Poder Legislativo municipal, nos termos do orçamento de 2026. 

12. Cumpre, contudo, fazer uma ponderação: o ato questionado consiste no Ofício nº 026/2026, por meio do qual a prefeita informa o valor do duodécimo referente ao exercício de 2026 a ser destinado ao Poder Legislativo (e-doc. 12). Trata-se de expediente que veicula informação e memória de cálculo, o qual, segundo a inicial, teria sido claro “no sentido de determinar a retenção do duodécimo do Legislativo, sem nenhuma ressalva quanto à queda de arrecadação” (e-doc. 1, p. 2).

13. Da análise do ato apontado como violado, fica claro tratar-se de comunicação dos cálculos que justificam o valor a ser repassado, não tendo natureza de ato judicial. Dessa forma, não é cabível a presente reclamação, tendo em vista que não se imputa vulneração a entendimento adotado por esta Suprema Corte em Súmula Vinculante, nos termos do art. 103, § 3º, da CRFB:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; (...) 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem aaplicação da súmula, conforme o caso.”
14. Na situação sob análise, trata-se de reclamação, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra espécie de ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte.

15. Nesse sentido, já me manifestei, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados ações administrativas que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e a Rcl nº 46.645-AgR/DF1, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021.

16. Os mencionados julgados alinham-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a qual veda a tentativa de atalho visando à submissão direta do litígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário.

17. Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto ou desacerto do ato reclamado, uma vez que não se adentra ao mérito do valor que deveria ter sido repassado, de forma a asseverar o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma apontado, sendo imperativo que a pretensão seja veiculada pelo meio processual adequado. Com efeito, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo das ações judiciais cabíveis. 

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator